Tribunal: TJSP
Processo: 0011475-11.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0011475-11.2019.8.26.0996, da Comarca de Campinas, em
que é agravante EVERTON AGOSTINHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011475-11.2019.8.26.0996 - Voto no - 37883 - JS
2
.Agravo em Execução no 0011475-11.2019.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: EVERTON AGOSTINHO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37883
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL- Concessão de indulto
Art. 1o, inciso VI, do Decreto
Presidencial no 9.246/2017

Não
demonstração
da
incapacidade
econômica

Recurso desprovido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por EVERTON AGOSTINHO, contra a r. decisão de
fls. 18/19, a qual indeferiu o seu pedido de indulto, formulado
com esteio no art. 1o, inciso VI, do Decreto Presidencial no
9.246/2017, tendo em vista a não reparação dos danos
causados pelos crimes a ele dedicados, tampouco a
demonstração da insuficiência econômica para tanto.
Sustenta a agravante, em síntese, que
preenche os requisitos necessários à obtenção da benesse (fls.
01/05).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 25/28), a decisão combatida restou mantida (fls. 29),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 92/94).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011475-11.2019.8.26.0996 - Voto no - 37883 - JS
3
Inicialmente, cumpre observar que a r.
decisão combatida, do que se pode extrair dos presentes autos,
foi proferida em face de pedido de indulto formulado pela
Defensoria Pública, com fulcro no art. 1o, inciso VI, do Decreto
Presidencial no 9.246/17, no qual ainda se alegava que o fato de
ser o ora sentenciado assistido por tal instituição já seria
suficiente à comprovação da falta de condições econômicas do
agravante para o ressarcimento dos prejuízos causados por
suas ações delituosas (fls. 06/08)
E,
nesse
aspecto,
tem-se
que
o
inconformismo defensivo não comporta, deveras, agasalho.
Verte-se dos autos que o agravante
cumpre as penas de 08 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em
razão da prática de crimes de furto, inclusive qualificados (fls.
34/38).
O Decreto Presidencial no 9.246/17, em
seu artigo 1o, VI, de seu turno, estabelece que será concedido
indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras
que, até 25/12/2017, tenham cumprido “(...) um sexto da pena,
se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de
crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou
violência à pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de
dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou
incapacidade econômica de repará-lo;” (g.n.).
Nesse compasso, não se verifica dos
presentes autos ter o ora sentenciado reparado os danos
causados, sendo certo, outrossim, que caberia a ele o ônus de
comprovar a absoluta incapacidade para a referida reparação,
ônus este do qual também não se desincumbiu, não bastando
para tanto a mera declaração de estado de hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011475-11.2019.8.26.0996 - Voto no - 37883 - JS
4
Do mesmo modo, como bem consignado pelo
Magistrado singular, o fato de o agravante ser assistido pela
Defensoria Pública não traz, no âmbito criminal, presunção
absoluta de sua hipossuficiência, uma vez que pode não constituir
advogado ainda que tenha recursos para tanto, no caso em que
lhe será nomeado Defensor Público para o seu patrocínio. A
propósito:
“HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO -
REPOUSO
NOTURNO
LIBERDADE
PROVISÓRIA
SEM
FIANÇA
IMPOSSIBILIDADE Condição de assistido da
Defensoria Pública que, ao menos no âmbito
criminal, não traz, em si, a presunção acerca
da condição de hipossuficiência do acusado
Furto praticado durante o repouso noturno que,
a rigor, não admite a concessão de liberdade
provisória, consoante redação do artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal Ausência
de documentos que comprovem a vinculação do
paciente com o distrito da culpa ou sua atual
situação econômica Manutenção da fiança
arbitrada, única medida cautelar diversa da
prisão capaz de assegurar o fim útil do processo
na hipótese dos autos ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA.” (de Habeas Corpus no
0211918-37.2011.8.26.0000.
8a
Câmara
de
Direito Criminal. Relator: Amado de Faria.
j.14.02.2012). (grifei).
Nessa mesma esteira, vem se pronunciando
este E. Tribunal de Justiça, conforme aresto a seguir
transcrito:
“Agravo em execução penal. Indulto da pena de
multa. Benefício requerido com fulcro no art. 1o, X,
do
Decreto
Presidencial
no
8.380/2014.
Indeferimento. Manutenção. Ausência de provas
de reduzida capacidade econômica para quitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011475-11.2019.8.26.0996 - Voto no - 37883 - JS
5
valor devido. Ônus que incumbe ao postulante.
Multa fixada em 14 diárias, em contornos não
excessivos.
Fato
de
estar
assistido
pela
Defensoria Pública que não basta, por si só,
para demonstrar miserabilidade. Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7001448-74.2016.8.26.0050;
Relator
(a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
24/10/2016; Data de Registro: 26/10/2016) (g.n.).
Comungando
do
mesmo
entendimento,
assinalou a D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, que “(...)
Não consta dos autos prova de que o agravante tenha reparado o dano
causado às vítimas, o que impede a concessão do benefício. E mais, ele
não demonstrou sua condição de hipossuficiência econômica-financeira,
não bastando que esteja sendo assistido pela Defensoria Pública. (...)
Como visto, não se presume a hipossuficiência do sentenciado nos casos
de em que esteja assistido pela Defensoria Pública. Caberia a ele fazer
prova de que enfrenta situação de penúria, a impossibilitá-lo de reparar
o dano, o que não fez.” (fls. 93/94).
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, mantida a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator